Tribunal: TJDFT
Processo: 0752896-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DEVER DO ESTADO. RESP 1.657.156.
1. É dever do Estado fornecer medicamento a quem dele necessita e não possui condições para adquiri-lo, independente de padronização ou de constar dos protocolos clínicos da Secretaria de Saúde.
2. Preenchidos os requisitos do REsp 1.657.156.